Tribunal: TJES
Processo: 5004214-97.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004214-97.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIARA DE SOUZA LOPES e outros
RECORRIDO: RICARDO NUNES DA VITORIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004214-97.2021.8.08.0006

RECORRENTES: JACIARA DE SOUZA LOPES E OUTRO

RECORRIDO:RICARDO NUNES DA VITÓRIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO FIRMADO ENTRE O EXECUTADO E A FUNDAÇÃO RENOVA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, na qual pretende a exequente o recebimento de valores referentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme termos da inicial. Para tanto, alega a exequente que foi contratada pelo executado para patrocínio de pedido administrativo indenizatório a fim de reparar danos materiais e morais sofridos pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, sendo fixado no referido contrato de prestação de serviços o repasse no percentual de 20% (vinte por cento), sobre os valores recebidos no procedimento administrativo, a título de honorários advocatícios. Ocorre que, nas palavras da exequente, o executado foi chamado perante a Fundação Renova para recebimento de indenização no importe de R$94.585,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), contudo, não cumpriu com o contrato de prestação de serviço firmado com a autora. Sustenta, que apesar de já ter recebido 10% (dez por cento) sobre os valores recebidos pelo executado diretamente pela Fundação Renova, o requerido encontra-se em débito com os 10% (dez por cento) restantes previstos no contrato. Assim, ajuizou a presente demanda objetivando a cobrança do valor de R$9.869,20 (nove mil, oitocentos e sessenta e nove e vinte centavos), referentes aos honorários advocatícios remanescentes firmados no contrato de prestação de serviço entre as partes.

Devidamente citado e intimado, o executado não apresentou Embargos à Execução, nos termos da Certidão de ID 17820115.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 455351), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Portanto, o contrato em comento não se traduz como instrumento hábel a embasar uma ação de execução, faltando-lhe liquidez, certeza e exigibilidade, tornando-se nula a execução, nos termos do art. 803, I, do NCPC, que prevê: “é nula a execução se: I o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando a extinção da ação de execução, com julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (id. 4555354). Alegam, preliminarmente, que se trata de título executivo extrajudicial e, a título de prequestionamento, alega contrariedade ao art. 22 do Estatuto do Advogado. No mérito, aduz que fora desempenhado o trabalho, devendo sua remuneração ir em conformidade ao que fora pactuado em contrato.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida.

Não obstante os autores tenham demonstrado a existência do contrato, coaduno com o entendimento aplicado na sentença guerreada, tendo em vista que, para os advogados abarcados pela Fundação Renova, os honorários contratuais são fixados em até 10%, já que inexiste complexidade jurídica na fase 2 dos processos que envolvem os atingidos de Aracruz.

Como bem dito pelo juízo
a quo,
impõe-se a improcedência da execução do título executivo, pois a Justiça Federal decidiu da seguinte forma:

Consoante já afirmado, a presença do advogado é obrigatória na Fase 2 (fase de adesão), já que caberá ao mesmo prestar assistência jurídica ao atingido, explicando-lhe os termos da decisão (matriz de danos), inclusive advertindo-lhe dos ônus e consequências jurídicas.

Tem absoluta razão a COMISSÃO DE ATINGIDOS ao afirmar que a imensa maioria dos atingidos são pessoas extremamente simples e humildes, muitas das quais vulneráveis.

Cabe a este juízo federal, portanto, atuar para preservar, na Fase 2, a integridade dos direitos dos atingidos.

Se de um lado, e natural e legítimo que o advogado seja remunerado pelo seu trabalho de assessoramento (e preenchimento do formulário eletrônico), de outro lado é cristalino que a atuação do mesmo na Fase 2 se limita à mera conferência de dados e documentos, sem qualquer

complexidade adicional.

Na Fase 2 não há lide, não há pretensão resistida, não há disputa, não há qualquer litigância.

(Ação Ordinária nº. 1024965-08.2020.4.01.3800 (Atingindos de Aracruz), 12ª Vara Federal Cível e Agrária de SJMG).

Deste modo, como visto, já na competência Federal restou reconhecido que os atingidos são as partes mais vulneráveis nas relações jurídicas derivadas do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Com amparo na relevante análise, bem como tendo em vista a ausência de qualquer complexidade na fase administrativa, a Justiça Federal reconheceu como cabível a redução dos valores dos honorários contratuais ao percentual de 10% (dez por cento) do valor recebido pelo atingido.

Tal percentual foi fixado em atenção ao zelo dos profissionais e a descomplexidade do múnus, o qual restou definido como indispensável para a formulação do pedido administrativo.

Entendo também que, tais honorários não devem recair sobre os atingidos de Aracruz, por isso a Fundação Renova se incumbiu de fazer tais parcerias, mas sem onerar os atingidos, que são pessoas humildes e já estão pagando um alto valor de honorários contratuais, senão vejamos:

Muito pelo contrário, as Empresas/Fundação Renova deixam os atingidos à própria sorte e sem qualquer orientação, não restando dúvida de que tal fato acarretou excessivo ônus aos impactados quanto ao custeio dos honorários contratuais advocatícios, o que não se apresenta como razoável, principalmente com todo o conjunto de fundamentos expostos acima."

Consoante já afirmado, a presença do advogado é obrigatória na Fase 2 (fase de adesão), já que caberá ao mesmo prestar assistência jurídica ao atingido, explicando-lhe os termos da decisão (matriz de danos), inclusive advertindo-lhe dos ônus e consequências jurídicas.
Ação Ordinária nº. 1024965-08.2020.4.01.3800 (Atingindos de Aracruz), 12ª Vara Federal Cível e Agrária de SJMG).

Deste modo, como visto, já na competência Federal restou reconhecido que os atingidos são as partes mais vulneráveis nas relações jurídicas derivadas do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Com amparo na relevante análise, bem como tendo em vista a ausência de qualquer complexidade na fase administrativa, a Justiça Federal reconheceu como cabível a redução dos valores dos honorários contratuais ao percentual de 10% (dez por cento) do valor recebido pelo atingido.

Tal percentual foi fixado em atenção ao zelo dos profissionais e a descomplexidade do múnus, o qual restou definido como indispensável para a formulação do pedido administrativo.

No caso dos autos, apesar dos documentos anexados, não é possível verificar atuação desempenhada pelo profissional, capaz de justificar a exigência dos honorários contratuais na forma pleiteada. Somado a isto, os patronos anuíram à sistemática imposta para recebimento na forma instituída pela Renova, sendo os honorários ali determinados já quitados, reforçando assim os argumentos ora destacados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência de não terem sido apresentadas contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

ouso divergir de Vossa Excelência no caso em testilha, respeitosamente.

Entendo que a fixação de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico se encontra inserta na autonomia da vontade das partes contratantes, não havendo que se falar em abuso. A intervenção estatal em situações de tal jaez deve ser excepcional, sob pena de chancelarmos uma visão de Estado paternalista, que pressupõe a incapacidade de seus cidadãos e, por vias transversas, pode desaguar em atos de arbítrio.

Nesse sentido, por reputar absolutamente válido e regular o instrumento firmado (id n. 4554876), conferindo plena eficácia aos arts. 22 e 24, da Lei Federal n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), CONHEÇO o recurso interposto para, no mérito, CONCEDER PROVIMENTO ao mesmo, a fim de reformar a sentença proferida, propiciando o retorno dos autos à primeira instância e retomada da execução do título.

Sem ônus sucumbenciais, considerando o resultado do julgamento.

É como voto.